Tribunal: TJDFT
Processo: 0753384-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753384-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS GONCALVES, JOSI ROCHA OLIVEIRA SANTOS, MARIA EDELZA ROCHA OLIVEIRA, JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIO ROCHA RIBEIRO D E C I S Ã O Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação – Agravo de Instrumento – Penhora – Imóvel – Laudo de Avaliação – Oficial de Justiça – Impugnação – Leilão Judicial – Risco de Dano Grave – Deferimento Inicialmente, verifico que os agravantes não efetuaram o devido preparo, requerendo a concessão da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Compulsando os autos de referência, verifico que não foi requerida a gratuidade de justiça, a se concluir por seu ineditismo. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória da situação econômica ainda não examinada, concedo aos recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) 3 (três) últimos extratos de todos os cartões de crédito; e) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e f) comprovação das despesas suportadas. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Poderão os recorrentes, no mesmo prazo, recolher o preparo recursal. Por oportuno, a fim de evitar prejuízos aos agravantes, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, salientando que, acaso indeferida a gratuidade de justiça, a análise do mérito ficará condicionada à regularidade do preparo. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a Decisão de ID 25830382, do processo originário, a qual, rejeitando a impugnação à avaliação realizada por oficial de justiça, determinou a remessa dos autos para o Núcleo Permanente de Leilões Judiciais - NULEJ para que seja dado prosseguimento aos atos expropriatórios, na forma do art. 875 e 879, II, do Código de Processo Civil, referente aos direitos aquisitivos do bem penhorado (imóvel de matrícula n.o 15.362 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Em suas razões recursais, os agravantes, requerendo a gratuidade de justiça, aduzem, em síntese, que a avaliação do bem em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) consubstancia em clara subavaliação, conforme denota o laudo de avaliação particular elaborado por corretor imobiliário credenciado, que atribuiu ao mesmo imóvel o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Afirma que a Decisão agravada merece reforma, porquanto encontra-se amparada em avaliação oficial inadequada às peculiaridades do imóvel penhorado. Diante de tais fatos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão de "todos os atos expropriatórios relacionados ao imóvel penhorado, em especial o leilão judicial, até o julgamento final deste recurso, em virtude da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora". Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, ao menos neste juízo de cognoscibilidade sumária, vislumbro a presença, dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Explico. O art. 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. Tratando-se de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, isto é, por profissional especializado e que goza de fé pública, eventual desconstituição somente é permitida nas hipóteses do art. 873 do Código de Processo Civil. Com efeito, inexistindo fundamentação capaz de invalidar o laudo de avaliação firmado pelo Oficial de Justiça, este deve preponderar sobre aquele produzido unilateralmente, por profissional desprovido de múnus público. Embora repute ser necessário verificar de forma mais aprofundada a questão da plausibilidade do direito alegado em relação ao valor de avaliação do bem, vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, considerando a possibilidade de o imóvel ir à leilão judicial. Diante desse cenário, conquanto a plausibilidade do direito alegado ainda demande o exame acurado da metodologia adotada na avaliação oficial, consoante jurisprudência que "admite nova avaliação quando há ausência de vistoria interna e uso de parâmetros genéricos", há de ser ponderado o risco de dano grave, diante da iminente expropriação do bem imóvel por meio do leilão a ser designado. (Acórdão 2062826, 0725212-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 14/11/2025.) Tal medida é reforçada pela ausência de condicionamento da eficácia da decisão agravada a sua preclusão. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos agravos de instrumento nesta Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator